Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702433-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido do agravante Vicente Lázaro Alves da Silva ao ID 55645333. Como cediço, o recurso de agravo em execução penal não goza de efeito suspensivo, conforme art. 197 da Lei de Execuções Penais. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora